Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740571-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: MARIA LUIZA FELIPE ROCHA MELLO, J. V. B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE DOS SANTOS ABBADIA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração de declaração opostos por MARIA LUIZA FELIPE ROCHA MELLO e JOÃO VICENTE BEZERRA ABBDIA MELLO, contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível que negou provimento ao recurso interposto pelo BRADESCO SAÚDE S.A. Em suas razões, os embargantes sustentam omissão no acórdão referente à alegação de que o réu não se desincumbiu de ônus processual que lhe foi atribuído para demonstrar que o procedimento requerido pelos autores não está no rol da ANS (RN n° 428/2017, Anexo I). Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a referida omissão. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator